Tribunal: TJES
Processo: 0001808-88.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001808-88.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA BRECIANE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001808-88.2019.8.08.0062

APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA BRECIANE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM O PROPÓSITO COMERCIAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
CONSIDERADA DESFAVORÁVE
L
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PENA-
BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Dosimetria.

2.1. Conduta Social. O desemprego do réu não evidencia a negatividade das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, tendo em vista que a falta de emprego, diante da realidade social brasileira, é infortúnio, e não algo tencionado. Precedente STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001808-88.2019.8.08.0062

APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA BRECIANE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WELINGTON DE OLIVEIRA BRECIANE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma (Id. 6150918, pp. 63/77, Vol. 2), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 12.9.2019, na Av. Espírito Santo, Beco da Banana, Município de Piúma, o apelante, em comunhão de desígnios com Valdeir de Jesus Aguiar, Fabiana da Silva Peixoto Marvilla e Daniela Peixoto Marvilla, guardavam em depósito 100 (cem) pedras da substância entorpecente conhecida corno crack, embaladas para venda, balança de precisão, sacolas utilizadas para embalar as drogas, 01 (um) revólver calibre .32, número de série 125467, 02 munições do mesmo calibre, além da quantia de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais em espécie), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais civis e militares, em cooperação conjunta para cumprimento de mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até a residência dos denunciados e, após apresentação da ordem judicial, realizaram buscas na residência e localizaram, em um dos quartos da casa, 100 pedras de substância entorpecente conhecida como crack, dinheiro em espécie, sacolas para embalar as drogas e, em outros cômodos da residência, balança de precisão e a arma de fogo calibre .32. As investigações apontavam que apelante Welington de Oliveira Breciane era o líder do grupo criminoso e organizava a venda de drogas pelos demais denunciados.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao passo que os demais denunciados foram todos absolvidos.

A defesa, nas razões recursais, sustenta que não existem provas suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 6150918, pp. 7/20); no Auto de Apreensão (
link
no Id. 6150918, p. 21/23), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 6150918, pp. 325), atestando a apreensão de 100 (cem) pedras de crack, com massa de 20,4 (vinte vírgula quatro gramas), além das declarações da companheira e parentes do apelante, inicialmente apontados como participantes do tráfico de drogas juntamente ao réu, bem como dos policiais militares que realizaram a sua prisão.

Em análise às provas existentes nos autos, constata-se que as drogas foram encontradas na residência do apelante, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, denotando que o réu já era investigado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Não bastasse, no dia da apreensão, hospedava em sua residência parentes de sua esposa, os quais foram também denunciados, porém, para provarem a própria inocência informaram que o apelante era o único que realizava o tráfico de drogas. O próprio apelante confessou que realizava a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o seu próprio vício, sem qualquer participação dos demais denunciados. Vejamos:

( ... ) Que nega qualquer envolvimento no tráfico de drogas; que foi passar um período com sua família na casa da sogra FABIANA, pois estava precisando arrumar o banheiro da sua casa; que existiam investigações contra o WELINGTON, pois e!e estava traficando no Beco; que o declarante sempre trabalhou e, quando chegava na casa, ficava no quarto com a esposa e a filha; que não teve apoio de outro parente e não teve outro lugar para ir, o único lugar para levar a família foi na casa da sogra, mesmo correndo riscos de ocorrer denúncias ou ser preso e ser acusado junto com WELINGTON (companheiro da sogra FABIANA); que sempre ouviu pessoas chamando pelo WELINGTON, mas nem o declarante e sua esposa participavam do que WELINGTON estava fazendo, porém chegavam a ouvir as pessoas chamando WELINGTON no portão; que nunca viu a sogra FABIANA vendendo drogas, mas ela saía sala muito com WELINGTON, passeava, lanchava, também nunca via WELINGTON vendendo, apenas que o chamavam e ele ia atender fora do portão da casa, em nenhum momento WELINGTON atendia alguém dentro da residência; que WELINGTON não envolvia o declarante e sua família na venda de drogas, e o declarante também não perguntava o gue WELINGTON estava fazendo. (Depoimento de Valdemir de Jesus Aguiar, genro da companheira do apelante, prestado em juízo, - mídia).

Nesse contexto, cotejando-se as provas testemunhais e documentais e a própria confissão do apelante, concluo que conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório
e desclassificatório.

Na sequência, passo à análise do pedido de redução da pena-base.

A pena-base fora exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável dos antecedentes (condenações transitadas em julgado por fatos anteriores) e da conduta social (pessoa desempregada).

No entanto, hei de afastar a análise negativa da conduta social, porquanto a fundamentação utilizada não se revelou idônea. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o fato do réu não trabalhar, por si só, “ não evidencia a negatividade das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, tendo em vista que a falta de emprego, diante da realidade social brasileira, é infortúnio, e não algo tencionado. (HC n. 120.154/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 1/2/2011). No mesmo sentido, "simples menções genéricas à ausência de ocupação lícita, mendicância ou alcoolismo por parte do agente não servem como fundamento válido para valorar de forma negativa a conduta social, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC n. 613.959, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/10/2020).

Assim, decotada a circunstância judicial da conduta social, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, adotando-se a fração de 1/8 para a circunstância judicial negativa remanescente.

Na segunda fase, tendo em vista a multireincidência do apelante (condenações nas ações penais nº 012487-82.2014.8.08.0011 e 0013100-05.2014.8.08.0011), não se realizou a completa compensação da atenuante da confissão espontânea.

Assim, aplicando-se a mesma operação realizada na sentença, a fim de não incidir em
reformatio in pejus,
atenuo a pena em 1/6 pela confissão espontânea, tornando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa.

Na sequência agravo a pena em 1⁄4, pela incidência da reincidência (condenações nas ações penais nº 012487-82.2014.8.08.0011 e 0013100-05.2014.8.08.0011), tornando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase, ainda incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, a qual enseja a exasperação da pena em 1/6, tornando a pena definitivamente em
07 (sete) anos, 07 (sete)
meses
e 03 (três) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dia-multa
.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em 07 (sete) anos, 07 (sete) e 03 (três) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dia-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.